Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704791-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI AGRAVADO: COORDENADOR DE SERVIÇOS ESPECIAIS DA SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE D E C I S Ã O Recebido em plantão às 11h25min do dia 03/03/2020 Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que indeferiu seu pedido liminar no mandado de segurança, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 5.691/2016 não apresenta vício patente de ilegalidade ou inconstitucionalidade, mormente no que tange à previsão de imposição de licenciamento de veículos no Distrito Federal para que possam ser cadastrados no sistema de Serviços de Transporte Individual de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede. A recorrente afirma que a decisão agravada põe em risco sua atividade comercial lícita, bem como afronta a livre concorrência, na medida em que prejudica locadoras de automóveis com domicílio fora do DF. Sustenta vício de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.691/2016 e seus consectários administrativos de regulação, pois é competência privativa da União legislar sobre comércio interestadual, trânsito e transporte, direito civil e comercial. Apresenta decisões de outros juízos em sentido contrário à agravada, bem como faz remissão à enunciados de súmulas e julgados do STF. Requer a antecipação da tutela recursal para “que se determine que as Autoridades Coatoras se abstenham de promover quaisquer atos ou medidas administrativas que importem em sanção, obstáculo ou restrição às atividades sociais da Agravante em decorrência das determinações e penalidades previstas na Lei Distrital 5.691/2016 e no Decreto no 38.258/20017” (ID 14635358), pleiteando efeito suspensivo recursal. É o breve relatório. DECIDO. A respeito da apreciação de agravo de instrumento durante o plantão judiciário, prescreve o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 291, de 14 de fevereiro de 2020: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O agravo de instrumento interposto não se amolda a essa hipótese de admissibilidade, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito alegado no recurso. Com efeito, a medida pleiteada não requer apreciação plantonista, na medida em que sua análise no horário de expediente forense, pelo juízo natural, não atenta à idoneidade do objeto pleiteado. Assim, entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, já que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, devendo a parte irresignada com o pronunciamento judicial manejar o recurso adequado ao caso, que deve ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO PEDIDO DE LIMINAR EM SEDE DE PLANTÃO e DETERMINO A ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO a para o Exmo. Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. Cumpra-se. Brasília, às 12h20min do dia 03 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista